Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA EXISTENTE. CANCELAMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrado o inadimplemento do consumidor, deve ser mantida a sentença que o condena ao pagamento das mensalidades em aberto e rejeita, ante a regularidade do cancelamento do plano de saúde e da negativação do seu nome, o pleito de compensação de dano moral.
II. Recurso desprovido.